Tribunal: TJBA
Processo: 8000223-68.2025.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000223-68.2025.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: MARIZA SILVA RODRIGUES CARDOSO

Advogado(s)
:
BRUNA PRADO ROCHA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SALDO DE CONTA DO PASEP. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em ação ajuizada por MARIZA SILVA RODRIGUES CARDOSO. O Banco Apelante alega a ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento de valores da conta do PASEP foi alcançada pela prescrição, considerando que o último saque da conta pela titular ocorreu em 28 de outubro de 1994 e a ação foi ajuizada no ano de 2025.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150.

4. O termo inicial do prazo prescricional, segundo a mesma tese, é a data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques. No caso, esse marco é a data do último saque da conta (28/10/1994), momento em que a titular teve contato direto com o montante acumulado, podendo constatar eventual discrepância.

5. Tendo a ação sido proposta apenas em 2025, mais de dez anos após o saque, a pretensão está fulminada pela prescrição, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e, acolhendo a prejudicial de mérito, julgar extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000223-68.2025.8.05.0212, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riacho de Santana/BA, tendo, como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelada,
MARIZA SILVA RODRIGUES CARDOSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA